Tribunal: TJDFT
Processo: 0005052-93.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005052-93.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto ao anuente EVALDO BARFKNECHT. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID: 31779996, o SINDIRETA manifestou concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais. O Distrito Federal não se manifestou (ID: 32452265). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 31779995, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em benefício de EVALDO BARFKNECHT, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador